Tribunal: TJMT
Processo: 0001340-22.2015.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
S M SIQUEIRA E CIA LTDA

Número do Protocolo: 117376/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – ADVOGADO CONSTITUIDO – ATOS PROCESSUAIS INTERLOCUTÓRIOS – LEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, pela intimação mediante publicação em Diário Oficial, quando a parte já tiver advogado constituído, pois, a intimação pessoal, de que tratam os artigos 38 e 39 da Lei Estadual n. 7.692/02 , referem-se à intimação acerca da lavratura do auto de infração e início do processo administrativo punitivo, sendo que em relação aos demais atos processuais interlocutórios, a Administração poderá intimar o autuado por meio de seu advogado, mediante publicação em Diário Oficial, conforme disposto no art. 43 do Decreto Estadual 1.986/2013, vigente ao tempo dos atos processuais impugnados.
Recurso provido. Sentença retificada, em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
S M SIQUEIRA E CIA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente, nos autos do Mandado de Segurança n. 1340-22.2015.811.0082, impetrado por S.M.SIQUEIRA E CIA LTDA (AUTO POSTO MERCEDES), que concedeu a segurança vindicada no writ para determinar ao órgão ambiental que receba o recurso apresentado, objeto do protocolo n. 410.741/2015, com o regular processamento dos autos n. 859.402/2009, e consequente envio para o CONSEMA.
Nas razões recursais, a fls. 263/268, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, após narrativa dos fatos que levaram a autuação da apelada, sustenta a inexistência de ato ilegal e abusivo, e assevera que houve o respeito ao contraditório e a ampla defesa.
Diz que as infrações à legislação ambiental são apuradas em procedimento administrativo próprio regido pela Lei Complementar Estadual n. 38/95, regulamentada pelo Decreto n. 1.986/13, que dispõe especificamente sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, o qual prevê a notificação do advogado constituído por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.
Ao arremate, pede pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença a fim de julgar improcedestes os pedidos formulados na inicial.
Em contrarrazões, acostada a fls. 271/282, a apelada contrapondo-se as razões do apelo, reitera a nulidade do procedimento administrativo face a ausência de intimação pessoal da decisão administrativa, e requer a manutenção da sentença.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Astúrio Ferreira da Silva Filho , opinou pelo desprovimento do recurso de apelação [fls. 290/293].
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado objetivando seja determinado à autoridade coatora – Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, que receba o Recurso Administrativo n. 410741/2015, com o regular processamento do Processo n. 859402/2009, para envio ao CONSEMA.
O pedido foi fundamentado na ocorrência do cerceamento de defesa, em razão da intimação da autuada da decisão administrativa que chancelou a autuação, por Diário Oficial, obstando-lhe o direito de apresentar recurso hierárquico.
A r. sentença considerou que os princípios da publicidade, contraditório e ampla defesa foram desrespeitados em razão da ausência de intimação pessoal da recorrida acerca de atos interlocutórios no processo administrativo, aplicando-se os dispositivos da Lei Estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, conforme o seguinte relato in verbis:
[...] “o caso, verifica-se que o órgão ambiental não acolheu as teses de defesa apresentadas pela impetrante, havendo decisão administrativa pela manutenção integral do auto de infração. Todavia, a intimação da interessada, ora impetrante, deu-se por meio de publicação oficial (fl. 150), de modo que não foram observados os dispositivos supracitados.
Nesses termos, ao negar o processamento do recurso interposto, em razão de intimação em desacordo com a regra do art. 39, Lei Estadual n. 7.692/2002, o órgão ambiental violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois considerou válida a intimação da impetrante fundada em ciência ficta, inexistindo certeza de sua ciência, impossibilitando-a de apresentar recurso hierárquico capaz de alterar o seu resultado final, implicando na lavratura de certidão de dívida ativa.
[...]
Conclui-se, portanto, que a ausência de intimação pessoal da impetrante acarretou na violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de desatender a forma expressa em lei, o que impossibilitou, segundo entendimento do órgão ambiental, apresentar recurso hierárquico tempestivamente.
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA para, ratificando a liminar, determinar que o órgão ambiental receba o recurso apresentado em 12-08-2015, objeto do protocolo n. 410.741/2015, eis que tempestivo, com o regular processamento dos autos n. 859.402/2009 e o consequente envio para o CONSEMA/MT para análise, a ser apreciado e decidido conforme for de direito, bem como JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. (sem destaque no original).

Portanto, o cerne da controvérsia gira em torna da existência (ou não) de intimação válida acerca dos atos processuais no âmbito do processo administrativo de auto de infração, junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).
Dessarte, como consta do contexto fático-probatório, a recorrida foi autuada nos termos do AI n. 120315, lavrado em 19.11.2009 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, por exercer atividade potencialmente poluidora, com licença ambiental vencida e por lançar substância oleosa em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e atos normativos.
Após a autuação, a empresa foi notificada pessoalmente acerca da lavratura do auto de infração, e por meio de defensor constituído apresentou defesa administrativa e juntou documentos.
Finalizada a instrução do processo administrativo, sobreveio a Decisão Administrativa n. 357/SPA/SEMA/2014, homologando o auto de infração e mantendo o termo de embargo/interdição do estabelecimento (fls. 146/148)
Ato seguinte houve intimação da autuada por meio de seu advogado via Diário Oficial, inexistindo, portanto, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, não se deve confundir a intimação pessoal acerca do início do processo administrativo e a intimação de atos incidentais no decorrer do processo quando o administrado se faz representado por advogado constituído por meio de procuração.
No caso em pauta, a recorrida foi regularmente notificada acerca da lavratura do auto de infração e exerceu o seu direito de defesa, por meio de advogado constituído e no curso do processo foi regularmente intimada via publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, através de causídico, conforme estabelece a legislação de regência.
A Lei Estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, vigente ao tempo dos fatos, traz normas gerais acerca do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, que não tenham legislação específica, como estabelece o art. 1° e 89, verbis:
Art. 1° Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.

Art. 89 Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei.

O Código Ambiental do Estado (LCE n. 38/95), no art. 119, estabelece que as infrações à legislação ambiental serão apuradas e procedimento administrativo próprio.
Assim é que regulamentando referido dispositivo foi editado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que trata especificamente sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT.
O artigo 43 do sobredito Decreto, estabelece a publicação no Diário Oficial do Estado como forma de notificação dos atos do processo, quando o autuado possuir advogado constituído, in verbis:
Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

Ao passo que, os artigos 38 e 39 da Lei n. 7.692/02[1], na qual se fundamentou a sentença recorrida, referem-se à intimação pessoal acerca da lavratura do auto de infração e início do processo administrativo punitivo, oportunizando o administrado a apresentação de defesa, ato equiparado à citação no processo judicial, sendo que em relação aos demais atos processuais interlocutórios, a Administração poderá intimar a parte por meio de seu advogado constituído mediante publicação em Diário Oficial, conforme disposto em norma específica, qual seja, o Decreto Estadual n. 1.986/2013.
Veja-se que a própria notificação publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso informa os dispositivos legais que regulam a publicidade do ato administrativo, conforme se infere no documento de fl. 150.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que a recorrida além de formular pedido de nova produção de provas quando já finalizada a instrução do processo administrativo, em sede de alegações finais, a mesma foi intimada por meio de advogado constituído, tendo sido oportunizado o manejo de recurso cabível, onde poderia novamente ratificar a matéria de defesa e até apresentar novas alegações.
Ademais, a recorrida teve duas oportunidades para se manifestar e exercer o seu direito de defesa em primeira instância administrativa, conforme previsto na legislação de regência, por meio da defesa inicial após a lavratura do auto de infração bem como em sede de alegações finais, não tendo produzido nenhuma prova capaz de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração ambiental, conforme se infere das razões apresentadas no julgamento administrativo.
Apesar de a apelada tecer argumentos na tentativa de se eximir da multa imposta, alegando vícios no processo administrativo, suas alegações, em verdade, não tem o condão de macular o auto de infração, que, ao que consta nos autos, obedeceu ao devido processo legal, bem como ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pautando-se na legislação vigente ao tempo dos fatos.
Com isso, verifica-se que a ampla defesa e o contraditório, sob esse prisma, foram resguardados e não há nenhuma irregularidade no processo administrativo.
Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO COMPROVADO - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. In casu, inexiste o cerceamento de defesa alegado, uma vez que a notificação administrativa relativa ao processo ambiental , consuma-se apenas com a entrega da correspondência no endereço do autuado e não enseja nulidade pelo fato de ter sido recebida por pessoa diversa.
2. Agravo de instrumento não provido. (N.U 1008116-05.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Portanto, inexistindo qualquer mácula no processo administrativo para apuração da infração ambiental, tendo o recorrido exercido regularmente o contraditório e ampla defesa por meio de advogado constituído, a reforma da sentença é medida que se impõe, para fins de denegar a segurança.

Assim, ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, e em remessa necessária, retifico a sentença a quo, para denegar a segurança.
Isento de custas. Sem honorários.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras: